Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001537-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ANTONIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 420.662.711-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001537-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:

ANTONIO VIEIRA DA SILVA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão monocrática de ID n. 164087211, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões, o Banco Agravante reprisa a fundamentação do Agravo de Instrumento interposto
“Em suma, o Agravante sustenta que após a apresentação dos cálculos pela Contadoria, estes foram impugnados pelo ora Exequente, em razão da ausência de aplicação dos encargos de mora contratados sobre o débito inicial, visto que decurso quase dois anos entre o ajuizamento e a data da venda; ausência de juros de mora sobre as custas processuais; bem como requerido a remessa dos autos à r. contadoria Judicial para esclarecimentos, visto que ausente informações essenciais para análise pelas partes. Assevera, preliminarmente, nulidade da decisão por cerceamento de defesa, posto que mesmo após pedido de esclarecimentos acerca dos encargos aplicados pelo contador judicial, os autos não foram remetidos ao mesmo, ferindo seu direito de ampla defesa, e no mérito, embora tenha apresentado suas inconformidades ao Juízo com observações acerca da violação a cláusula contratual, o pleito não restou analisado pelo r. Juízo a quo limitando-se a homologa-lo.”.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023